Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722093-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO CARVALHO IELEN AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS, IMPERIO VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FLÁVIO ROBERTO CARVALHO IELEN contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais movido por EDUARDO SILVA FREITAS e IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA - ME, que afastou a preliminar de nulidade da intimação do agravante por meio de seu advogado, e indeferiu o pedido de levantamento da penhora eletrônica SISBAJUD (R$ 9.127,87), sob fundamento de que o agravante não comprovou que o valor era para a compra de insumos de trabalho, nem que o bloqueio ocorrera em conta poupança. Em suas razões recursais, preliminarmente, o agravante busca a nulidade de sua intimação no cumprimento de sentença feita por meio de seu advogado, ao argumento de que o processo corre em autos apartados, e que os poderes dados ao seu advogado no processo da condenação não podem ser estendidos a novos processos. No mérito, afirma que comprovou que os valores bloqueados eram de sua cliente, e que compunham o capital de giro necessário ao funcionamento de sua empresa. Alerta violação a sua subsistência e presunção de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de sua destinação. Requer, em efeito ativo, sucessivamente, a imediata liberação dos valores penhorados ou a limitação da penhora a 10% e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores para confirmar a revogação da penhora. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. DECIDO. O possível comprometimento do agravante não pode ser presumido por simples declaração sem comprovação de outro documento ou elemento de desvele a hipossuficiência necessária para a concessão da benesse. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o pedido de justiça gratuita não conta com nenhum elemento de prova, sequer da declaração de hipossuficiência. A alegação de hipossuficiência se resume a uma mera alegação de comprometimento dos rendimentos e da atividade comercial da agravante sem a concessão do benefício. Inexistindo elemento de prova nos autos, tanto aqui quanto na origem, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, recolhidas as custas ou não, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator